Tribunal: TJSP
Processo: 2270366-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Indeferimento em primeiro grau da medida antecipatória que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC). Circunstâncias dependentes de aferição contraditória. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Indeferimento em primeiro grau da medida antecipatória que visava a suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC). Circunstâncias dependentes de aferição contraditória. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270366-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante EVA DA
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MODESTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270366-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42504
2
VOTO No: 42504
AGRAVO No: 2270366-85.2019.8.26.0000
COMARCA: TUPI PAULISTA
AGVTE(S).: EVA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MODESTO
(JUSTIÇA GRATUITA)
AGVDO(S).: BANCO BMG S/A
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito
e indenização por dano moral. Indeferimento em
primeiro grau da medida antecipatória que visava a
suspensão de cobranças referentes a cartão de crédito
com
reserva
de
margem
consignada
(RMC).
Circunstâncias dependentes de aferição contraditória.
Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, contra r.decisão
que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral, indeferiu o
pedido liminar (fls. 83 dos autos originais).
Sustenta a autora, em síntese, que contratou
empréstimo com descontos automáticos em seu benefício. A
instituição financeira “impôs à Autora a chamada RESERVA DE
MARGEM CONSIGNADA, com a imposição clara de venda
casada de um Cartão de Crédito” (fls. 03).
Aduz que o “cartão com a RESERVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270366-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42504
3
MARGEM CONSIGNADA, imobiliza ilegalmente parte da cota
permitida de consignação por empréstimo da Autora, ou seja, esta
poderia por lei obter empréstimos em outras instituições financeiras
desde que não alcançasse o limite de 30% do valor de seu
benefício” (fls. 03).
Afirma que os “descontos efetuados podem
comprometem a subsistência da autora, uma vez que consomem
parcela significativa do que recebe a título de salário, sendo
razoável a sua redução, conforme pleiteado” (fls. 04).
Entende que é o caso de inversão do ônus da prova.
Requer o provimento do recurso para que seja
deferida a tutela antecipada requerida na petição inicial.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo.
É o relatório.
A autora impugnou na petição inicial a cobrança de
valores a título de RMC (reserva de margem consignável) sobre
benefício previdenciário, e pediu antecipação de tutela para
suspender os respectivos descontos.
Na parte impugnada, a r. decisão agravada foi
redigida nos seguintes termos: “(...) INDEFIRO O PEDIDO
LIMINAR de tutela de urgência deduzido em exórdio, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270366-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42504
4
vislumbrar, por ora, ainda que em uma análise perfunctória do
aduzido e dos documentos apresentados, presentes os requisitos
autorizadores de sua concessão, descritos no artigo 300 do Código
de Processo Civil, em especial a verossimilhança do alegado em
exordio, na medida em que a autora não nega ter contratado com o
requerido e dele haver recebido valores a título de "empréstimo", os
quais sequer foram depositados nos autos. Por outro lado, não se
afasta a possibilidade de, após a manifestação do requerido, com a
juntada de contrato, se o caso, ser a medida reapreciada” (fls. 83 dos
autos principais).
Pois bem.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo".
No caso dos autos, não há como vislumbrar, desde
logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Efetivamente, não há como constatar de
plano se os valores cobrados são ou não inexigíveis, como alega a
agravante.
Nessa esteira, não há prova plena e inequívoca a
respeito da alegada abusividade, remanescendo o aduzido na inicial,
desse modo, controverso e duvidoso, recomendando a cautela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270366-85.2019.8.26.0000 -Voto no 42504
5
então, que se aguarde o oferecimento da resposta do banco
agravado, para tomada de qualquer outra decisão.
Anota-se, ademais, que todo prejuízo material e
moral que o agravante vier a sofrer em razão do alegado poderá ser,
eventualmente, se comprovado, objeto de devido ressarcimento, em
sede e momento próprios.
Portanto necessária a instrução da demanda, em
respeito ao princípio do contraditório, para se proceder à análise da
procedência ou não das razões invocadas pela agravante.
Enfim, considerando os fatos narrados no pedido
inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada,
em
decisão
fundamentada,
caso
elementos
seguros
de
convencimento sejam apresentados no decorrer do contraditório ou
após cognição exauriente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator